Tribunal: TRF3
Processo: 5003296-92.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
161/689)

5003296-92.2023.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003296-92.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MAKOTO TAKAMURA

ADVOGADO do(a) APELADO: SUEIDH MORAES DINIZ VALDIVIA - SP162082-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 3o DA LEI N. 9.876/1999. NATUREZA COGENTE. TEMA 1.102/STF SUPERADO. ADIS 2.110 E 2.111. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ISENÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de aposentadoria (NB 189.706.073-1), para aplicar a regra definitiva do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 em detrimento da transição do art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o segurado filiado antes de 26/11/1999 possui direito de optar pela regra definitiva de cálculo quando mais favorável, diante do julgamento das ADIs n. 2.110 e 2.111 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, nas ADIs n. 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 e reconheceu sua natureza cogente, vedando a opção pelo critério definitivo aos segurados enquadrados na transição.

A eficácia vinculante das decisões em controle concentrado impõe a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Em observância à modulação de efeitos (item 2.b da tese), nas ações pendentes até 05/04/2024, não são devidos honorários e custas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. A regra de transição do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 é de observância obrigatória e não permite a opção pela regra definitiva do art. 29 da Lei n. 8.213/1991. 2. Nas ações sobre revisão da vida toda pendentes de julgamento até 05/04/2024, a parte autora está isenta do pagamento de honorários e custas por força de modulação de efeitos do STF."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, art. 29; Lei n. 9.876/1999, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF; STF, Tema 1.102.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003296-92.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SUEIDH MORAES DINIZ VALDIVIA - SP162082-A

APELADO: MAKOTO TAKAMURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (ID 276831940) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Autarquia a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (NB 189.706.073-1, DIB 29/10/2018), mediante a aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/91, com a redação da Lei n. 9.876/99, em detrimento da regra de transição do artigo 3o desta última, com a inclusão dos salários de contribuição de toda a vida contributiva, inclusive os anteriores a julho de 1994. O juízo de origem diferiu a apuração dos valores devidos para a fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 276831941), o INSS arguiu, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito ante a ausência de trânsito em julgado do Tema 1.102/STF e a carência da ação por falta de interesse de agir, alegando ausência de prova de vantagem econômica. No mérito, defendeu a constitucionalidade e a natureza cogente da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/1999. Alegou, ainda, a ocorrência de decadência e insurgiu-se quanto aos critérios de juros e correção monetária, pugnando pela observância da Súmula 111/STJ para a fixação de honorários.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 276831949), pugnando pela manutenção da r. sentença. Sustentou a aplicabilidade imediata do precedente do STF (Tema 1.102) e a utilidade do provimento jurisdicional com base em cálculos anexados aos autos (ID 276831902), que apontam elevação da RMI de R$ 3.014,69 para R$ 4.920,91. Refutou a tese de decadência e requereu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

II. Das alegações iniciais

Da Decadência

O benefício foi concedido com DIB em 29/10/2018 (ID 276831912) e a demanda ajuizada em 24/02/2023. Transcorridos menos de cinco anos entre o ato e o ajuizamento, não há que se falar no decurso do prazo de dez anos previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91.

Da Suspensão do Processo

O INSS requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.102/STF.

Sem razão.

A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ou controle concentrado, autoriza o julgamento imediato das causas que versem sobre a mesma matéria, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou a publicação do acórdão paradigma. Ademais, o julgamento das ADIs no 2.110 e 2.111 definiu a questão de forma definitiva, exaurindo a necessidade de suspensão.

Do Interesse de Agir

A autarquia alega carência da ação por falta de prova de vantagem econômica. Contudo, a parte autora instruiu a petição inicial com planilha de cálculos (ID 276831902) que indica que a aplicação da regra definitiva elevaria sua RMI de R$ 3.014,69 para R$ 4.920,91. Tal documento é suficiente para caracterizar o binômio necessidade-utilidade. A exatidão dos valores é matéria afeita ao mérito ou liquidação.

III. Do Mérito: Revisão da Vida Toda

A controvérsia cinge-se à aplicação da regra definitiva de cálculo (art. 29 da Lei no 8.213/1991) em detrimento da regra de transição (art. 3o da Lei no 9.876/1999).

Embora o tema tenha sido inicialmente favorável aos segurados no Tema 1.102/STF, o cenário foi alterado pelo julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999 e fixou tese no sentido de que o referido dispositivo é de observância cogente. Entendeu o STF que o segurado enquadrado na transição deve segui-la obrigatoriamente, não lhe sendo permitido optar pela regra definitiva, ainda que mais benéfica.

Dessa forma, a decisão em controle concentrado possui efeito vinculante, impondo a reforma da sentença. Prevalece a regra de transição aplicada pelo INSS, restando improcedente a pretensão.

IV. Dos Ônus de Sucumbência e da Modulação de Efeitos

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Entretanto, observo a modulação de efeitos fixada pelo STF nas ADIs no 2.110 e 2.111. A Corte determinou que, nas ações pendentes até 05/04/2024, é inviável a cobrança de honorários sucumbenciais e custas dos autores. Como a demanda estava em trâmite na referida data, aplica-se a isenção.

Portanto, embora fixada a condenação, declaro a impossibilidade de sua cobrança, conforme o item 2.b da tese vinculante.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 3o DA LEI N. 9.876/1999. NATUREZA COGENTE. TEMA 1.102/STF SUPERADO. ADIS 2.110 E 2.111. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ISENÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de aposentadoria (NB 189.706.073-1), para aplicar a regra definitiva do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 em detrimento da transição do art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o segurado filiado antes de 26/11/1999 possui direito de optar pela regra definitiva de cálculo quando mais favorável, diante do julgamento das ADIs n. 2.110 e 2.111 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, nas ADIs n. 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 e reconheceu sua natureza cogente, vedando a opção pelo critério definitivo aos segurados enquadrados na transição.

A eficácia vinculante das decisões em controle concentrado impõe a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Em observância à modulação de efeitos (item 2.b da tese), nas ações pendentes até 05/04/2024, não são devidos honorários e custas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. A regra de transição do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 é de observância obrigatória e não permite a opção pela regra definitiva do art. 29 da Lei n. 8.213/1991. 2. Nas ações sobre revisão da vida toda pendentes de julgamento até 05/04/2024, a parte autora está isenta do pagamento de honorários e custas por força de modulação de efeitos do STF."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, art. 29; Lei n. 9.876/1999, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF; STF, Tema 1.102.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão